Tribunal: TJMT
Processo: 1018258-63.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018258-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), DORIVAL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 809.542.431-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

A multa cominatória independe de pedido da parte e pode ser determinada pelo Juiz para garantir a efetivação da tutela provisória. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação da ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização e Exibição de Documentos nº 1003160-33.2019.8.11.0013,

movida por DORIVAL RODRIGUES DA SILVA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar novo descontos oriundos do empréstimo consignado representado pelo contrato nº. 314588594-7, nos proventos da aposentadoria de agravada, benefício nº 809.542.431-53, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput ̧ do NCPC.

Sustenta o agravante que, somente o órgão pagador que possui o controle da folha da agravada, sendo assim, para que a ordem judicial tenha sua eficácia alcançada, o mais prudente no presente caso é a expedição de ofício para referido órgão cumprir a liminar, tendo em vista que o banco agravante não possui esse controle.

Aduz que, não cabe ao banco agravante proceder às exclusões/suspenções/limitações de descontos, sendo referido comando realizado exclusivamente pelo órgão pagador do benefício do agravado; assim, incabível o arbitramento de multa pecuniária diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais) para o cumprimento da liminar, quando o efetivo cumprimento da medida judicial independe da vontade do agravante.

Afirma não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.

Requer o agravante que seja conhecido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: Conceder o efeito suspensivo ao presente agravo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida; ao final, que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, ser majorado para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; caso não seja esse o entendimento desta c. Turma, que seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido limite de dias-multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

A liminar foi indeferida. (id. 55632485)

Sem contrarrazões. (id. 58963955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização e Exibição de Documentos nº 1003160-33.2019.8.11.0013, movida por DORIVAL RODRIGUES DA SILVA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar novo descontos oriundos do empréstimo consignado representado pelo contrato nº. 314588594-7, nos proventos da aposentadoria de agravada, benefício nº 809.542.431-53, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput ̧ do NCPC.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)A probabilidade do direito está configurada pelo fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido desconto de valores nos proventos de aposentadoria do requerente, e o perigo de dano, vez que o citado registro pode causar prejuízos à parte autora e, caso não seja cessada a prática, certamente causará outros prejuízos de difícil reparação.

Desta maneira, em um juízo superficial de cognição, tudo indica que as deduções havidas em nome do autor ocorreram de maneira indevida.

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante.

Diante disto, reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir.

Desta forma, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (NCPC, art. 296, caput) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando o contrato de empréstimo consignado a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à requerida.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de efetuar novo descontos oriundos do empréstimo consignado representado pelo contrato nº. 314588594-7, nos proventos da aposentadoria de DORIVAL RODRIGUES DA SILVA, número de benefício 809.542.431-53, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput ̧ do NCPC. (...)”.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que o Agravado afirma não ter contraído o empréstimo junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu vencimento, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido contrato de empréstimo pelo Agravado é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo
“a quo”
a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Deve o banco demandado responder pelo prejuízo que a autora suportou em razão do indevido desconto em sua aposentadoria. Inexistência de contrato de empréstimo. Inviável a alegação de atuação de terceiro no negócio quando há negligência da financeira na observação da documentação apresentada. Evidenciada a cobrança de valores no contracheque do demandante e a inexistência de contrato, a devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). O indevido desconto, por parte do réu, de valores da aposentadoria da autora importa no reconhecimento do dano in re ipsa. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. Honorários advocatícios fixados dentro do parâmetro fixado pelo artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. As astreintes, fixadas como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, somente são exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença. Negaram provimento a ambos os recursos. Unânime. (Apelação Cível Nº 70043492263, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/07/2011). (grifo nosso).

No que se refere ao questionamento acerca do valor fixado, tenho que não merece reparo, de modo que a fixação no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.00,00 (trinta mil reais), satisfaz o critério pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não se mostra inadequada a fixação de astreintes pelo juízo de primeiro grau, que se utilizou das prerrogativas conferidas pelo artigo 461, § 5º, do Código de Processo Civil. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação do ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

Assim, não verifico nos fundamentos recursais do agravante capazes de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021